Tribunal: TJDFT
Processo: 0023289-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023289-31.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, RONAN APARECIDO DE FREITAS, FABIANO ADAO ARAUJO AGRAVADOS: HC INCORPORADORA S/A, CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, FABIANO ADAO ARAUJO, RONAN APARECIDO DE FREITAS DESPACHO CLÍNICA DE ESTÉTICA VITÓRIA MEDICAL CENTER LTDA – ME e RONAN APARECIDO DE FREITAS, bem como FABIANO ADÃO ARAÚJO, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta que o acórdão combatido diverge do entendimento de outros Tribunais do país, quanto à concessão da gratuidade de justiça. O segundo recorrente, por sua vez, sustenta que o Colegiado decidiu sobre matéria estranha ao deduzido na apelação, bem como que deixou de se pronunciar sobre outras relevantes, conquanto opostos embargos de declaração. Destacou ainda, ser ser desnecessária a análise de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018